Tribunal: TJDFT
Processo: 0766119-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. JULGAMENTO “EXTRA PETITA” E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. REITERADOS ATRASOS ESCOLARES. AFASTAMENTO DOS PERNOITES. APELAÇÃO DAS AUTORAS PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de revisão de regime de convívio e de alimentos proposta pela genitora e pela menor objetivando a revisão de acordo anteriormente celebrado.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão das autoras, definiu a guarda unilateral da genitora, fixou regime de visitas, manteve o valor dos alimentos e impôs obrigação de acompanhamento psicológico à genitora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a (in)existência de nulidade da r. sentença por julgamento “ultra petita”; (ii) a (in)existência de nulidade pela não produção de perícia judicial; e, no mérito, (iii) o regime de visitas do genitor à menor; (iv) o valor dos alimentos devidos à menor; (v) a manutenção da obrigação de fazer imposta à genitora de realizar tratamento psicológico.
III – Razões de decidir
4. Nas ações que envolvem os direitos de guarda e regulamentação de convivência de menor, a definição de guarda distinta do pedido formulado não gera julgamento extra petita porque prevalece o melhor interesse da criança.
5. Não gera cerceamento de defesa e nulidade processual a não realização de perícia psicológica judicial com a menor, não pleiteada pelas partes na especificação de provas, em especial diante de relatório psicológico elaborado pela profissional que acompanhou a criança, juntado processo.
6. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, entretanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor, de forma a não gerar prejuízo.
7. Cabível a redução de pernoites na residência do genitor quando comprovado prejuízo na vida escolar da criança, bem como prejuízos psicoemocionais.
8. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
9. O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos de dois salários mínimos em favor de sua filha.
10. Não é cabível impor à genitora a realização de tratamento psicológico por prazo indeterminado, sem análise das circunstâncias fáticas que envolvem os fatos vivenciados pelas partes.
IV – Dispositivo
11. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Apelação das autoras provida.